Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-14.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000062-14.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/09/2025 Publicação: 16/09/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 3º Sgt BM Olésio Gonzaga da Silva contra o acórdão publicado em 22 de agosto de 2025 (Evento 54). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou a preliminar de inconstitucionalidade suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, julgou procedente a presente representação, para decretar a perda de graduação de 3º Sgt BM Olésio Gonzaga da Silva, com sua consequente exclusão dos quadros da Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Inconformada, a defesa do embargante sustentou, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado. Salientou que não foram analisadas as declarações de militares que afirmaram desconhecer qualquer conduta desabonadora do embargante, reconhecendo-o como profissional ético, disciplinado e referência para os pares. Afirmou que a falta de enfrentamento dos referidos documentos apresentados pelo embargante ofende os princípios da fundamentação das decisões, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5, incisos LIV e LV, e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF). Ressaltou que, se o embargante fosse considerado indigno pela administração militar, teria sido demitido por meio de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), o que não ocorreu, já que tal procedimento sequer foi instaurado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou que a aplicação da sanção judicial sem respaldo administrativo viola o princípio da separação dos poderes, descrito no art. 2º da CF, além de invadir o mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário. Frisou a ausência de ponderação sobre a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, enfatizando que este Tribunal de Justiça Militar já afastou a perda de graduação em casos mais graves, como tortura e homicídio, quando se tratava de fato isolado, com carreira ilibada e conceito funcional elevado. Alegou que a aplicação de pena acessória, sem a análise desses elementos, configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 37 da CF. Pontuou que o Código de Ética e Disciplina Militar, no seu art. 33, parágrafo único, estabelece que a demissão só se aplica ao “transgressor contumaz, cujo histórico e somatório de sanções indiquem sua inadaptabilidade”. Aduziu que o embargante não possui histórico de transgressões graves, e sua ficha funcional demonstra dedicação e serviços relevantes à corporação. Por fim, requereu: a) O provimento dos presentes Embargos para sanar as omissões apontadas, com análise expressa dos argumentos e provas produzidas pela defesa; b) O reconhecimento da desproporcionalidade da sanção e da invasão do mérito administrativo, com possível atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos; c) O pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento; d) Caso não sejam acolhidos os efeitos modificativos, que ao menos seja viabilizada a discussão da matéria nas instâncias superiores, para não haver óbice processual [...] – Evento 61. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, inexistindo qualquer omissão, conforme alegado pelo recorrente. Ficaram claras, no acórdão recorrido constante do evento 54, as razões que levaram o Pleno deste Tribunal a julgar procedente a representação, para decretar a perda de graduação do embargante, com sua consequente exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Observa-se que a conduta do representado, que se valeu reiteradamente de sua posição hierárquica para assediar funcionárias civis terceirizadas, configura inaceitável desvio de conduta, frontalmente incompatível com os princípios éticos da Corporação Militar esculpidos no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Ressalte-se que o assédio sexual praticado no ambiente de trabalho e dentro das dependências do quartel compromete não apenas a reputação do representado, mas, também, atinge a imagem e o prestígio da Corporação perante a sociedade. A manutenção nos quadros do CBMMG de um militar que aproveita da sua ascendência funcional para constranger civis terceirizadas demonstraria tolerância institucional com práticas repulsivas e mina a confiança da população na seriedade da atuação militar, o que não pode ser permitido. As reiteradas e insistentes investidas ocorreram em relação a duas vítimas distintas, ao longo de período prolongado, em locais e por meios diversos, sempre em momentos oportunos escolhidos pelo representado, normalmente quando as vítimas estavam sozinhas. Isso denota comportamento metódico, consciente e persistente, que se afasta de um eventual deslize isolado e revela inaptidão para a continuidade na carreira militar. Saliente-se que o representado demonstrou absoluto desprezo pelos limites do decoro e do respeito à condição feminina, instrumentalizando o ambiente de trabalho para atender seus interesses pessoais. Tal postura rompe com os padrões de conduta ilibada esperados de um sargento, cuja função é, inclusive, zelar pela boa ordem, pelo respeito e pela disciplina no ambiente militar, sendo modelo para os subordinados. As vítimas relataram medo, desconforto, abalo emocional, sensação de desamparo e necessidade de transferência de uma delas do local de trabalho para cessar as abordagens, o que evidencia o impacto da conduta do representado sobre o ambiente profissional, sendo essa situação incompatível com a sua permanência nos quadros da Corporação. Além da gravidade dos crimes praticados, não se pode ignorar as anotações constantes do Extrato de Registros Funcionais do representado (Evento 38). Verifica-se que ele foi incorporado às fileiras da Corporação em 3 de julho de 2002 e que, atualmente, possui o conceito B, com 11 pontos, possuindo uma nota meritória, três menções elogiosas e diversos registros de procedimentos administrativos dentre os quais foi possível confirmar a existência de, ao menos, três punições efetivamente aplicadas. Saliente-se, inclusive, que uma das transgressões disciplinares reconhecidas foi por fato cometido em 14 de janeiro de 2024, ou seja, após a data dos crimes em apreço, o que demonstra, ao que contrário do que sustentou a defesa, a ausência de realinhamento da sua conduta. Ademais, não se pode olvidar que tramita em desfavor do representado um processo, na Justiça comum, no qual se apura a suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso III, do CP) (Evento 22). Registre-se, ainda, que o fato de o representado ter sido punido administrativamente por esses fatos com sanção diversa da demissão não impede, neste momento, a sua exclusão judicial, uma vez que as esferas administrativa e judicial são totalmente independentes. Desse modo, é indiscutível que a gravidade dos crimes praticados e as consequências deles advindas ofenderam sobremaneira a honra e, especialmente, a credibilidade do CBMMG perante a sociedade, não se verificando por parte do representado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 qualquer realinhamento ético-comportamental capaz de justificar sua permanência nos quadros da Instituição, razão pela qual julgo que ele não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na Instituição. Conforme se extrai do acórdão embargado, houve expressa análise acerca dos requisitos objetivos e subjetivos para a perda da graduação, com fundamentação clara no sentido de que a exclusão do embargante das fileiras do CBMMG se deu em razão da gravidade concreta dos delitos praticados, do modus operandi reiterado contra duas vítimas distintas, do impacto no ambiente de trabalho, da ausência de realinhamento de conduta e da grave ofensa à credibilidade institucional. Restou consignado, no acórdão embargado, que as esferas administrativa e judicial são independentes, sendo a perda de graduação instituto de natureza eminentemente judicial, decorrente de previsão constitucional (art. 125, §4º, da Constituição Federal) e legal, sendo totalmente descabida a alegação de invasão do mérito administrativo ou de violação ao princípio da separação dos poderes. No tocante à suposta ausência de proporcionalidade e razoabilidade, o acórdão recorrido registrou que a conduta do embargante extrapolou o limite do tolerável, caracterizando grave afronta ao pundonor militar e ao decoro da classe, o que inviabiliza sua permanência nos quadros da corporação. Ressalte-se que o cotejo com outros precedentes não afasta a conclusão alcançada neste caso concreto, pois cada julgamento deve-se pautar pelas peculiaridades fáticas e processuais dos autos. Por fim, as alegações de boa ficha funcional, elogios e ausência de transgressões graves foram igualmente enfrentadas no acórdão. Conclui-se que, além da gravidade concreta dos crimes e do abalo institucional causado, há punições disciplinares, inclusive uma delas posterior à data dos delitos em exame, e processo criminal que apura delito de homicídio qualificado em andamento. Diante disso, foi registrado, na decisão combatida, que não se verificou, por parte do embargante, qualquer realinhamento ético-comportamental capaz de justificar sua permanência nos quadros da instituição militar, razão pela qual se compreendeu que ele não ostenta condições éticas e morais mínimas para continuar na corporação. Nesse contexto, julgo que as alegações do recorrente não encontram esteio e foram devidamente apreciadas na decisão combatida, não havendo violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta turma julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, encontra-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Desse modo, a ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar na decisão combatida, isto é, contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, REJEITA-SE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que rejeitou os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para igualmente rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator